Tribunal: TJDFT
Processo: 0753521-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0753521-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ATILA ALVES PIMENTA IMPETRANTE: NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA, FLAVIO TADEU CORSI XIMENES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA e FLÁVIO TADEU CORSI XIMENES em favor de ÁTILA ALVES PIMENTA (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Riacho Fundo (Id 67326070), no processo n.o 0708856-49.2024, que manteve a prisão preventiva do paciente. Liminar indeferida (Id 67344225). Informações prestadas (Id 67393527). Em parecer de Id 67627854, a Procuradoria de Justiça oficia pelo conhecimento e pela denegação da ordem. Processo julgado em 07/02/2025 (Id 68508225). Recurso ordinário interposto em 17/02/2025 (Id 68878695). Em decisão de Id 69018758, o pedido liminar foi deferido e substituída a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Tendo em vista que foi proferida decisão pelo Superior Tribunal de Justiça substituindo a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, sem prejuízo de imposição de outras providências a cargo do Juízo de origem, expeça-se Ofício ao Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Riacho Fundo para ciência e cumprimento. Após, encaminhem-se aos autos à Procuradoria de Justiça para ciência. Por fim, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR